Tribunal: STF
Processo: Súmula 714
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 714

É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.

[{"tipo": "topico", "texto": "Necessidade de contemporaneidade entre a ofensa e o exercício do cargoExige-se, para o fim de balizar a legitimação concorrente do Ministério Público (Súmula 714, deste STF) quando o funcionário público é ofendido em razão de suas funções, contemporaneidade entre as ofensas e o exercício do cargo, mas não contemporaneidade entre a data da denúncia e o exercício do cargo. O ordenamento jurídico confere legitimação ao Ministério Público em razão da necessidade de se tutelar, nessas hipóteses, além da honra objetiva ou subjetiva do funcionário, o interesse público atingido quando as ofensas são irrogadas em razão da função exercida. Ocorre que, nesses casos - quando há nexo de causa e efeito entre a função exercida pelo ofendido e as ofensas por ele sofridas -, também vulnerado resta de forma reflexa o bem jurídico Administração Pública.[Inq 3.438, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 11-11-2014,DJE27 de 10-2-2015.]● Dispensabilidade de forma especial para a representação einequívoca manifestação de vontade do ofendidoPrimeiramente, destaco que, ao contrário do que afirma o impetrante, quando se tratar de crime contra a honra de servidor público cometido em razão de suas funções, a legitimidade para a propositura da ação penal é concorrente, nos termos daSúmula 714/STF: \"(...)\". A representação não exige forma especial, sendo suficiente para suprir os seus efeitos a inequívoca manifestação de vontade do ofendido no sentido de que o ofensor seja processado criminalmente, a qual pode ser verificada no boletim de ocorrência, nanotitia criminis,nas declarações do ofendido na polícia ou em juízo.[HC 100.588, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 14-9-2010,DJE185 de 1º-10-2010.]"}]